Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por herdeiras em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação anulatória de escritura pública de união estável, firmada entre a companheira e o falecido genitor das embargantes. Alegam omissão e contradição na análise da configuração da união estável e da admissão de documentos apresentados nas alegações finais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise dos requisitos legais para o reconhecimento da união estável; (ii) definir se houve omissão na apreciação dos documentos juntados pelas embargantes em alegações finais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição intrínseca à decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir matéria já decidida.
4. O colegiado enfrentou integralmente as questões suscitadas, fundamentando a manutenção da sentença com base na análise do conjunto probatório, que evidenciou a existência de união estável entre a embargada e o falecido.
5. A alegada contradição não se verifica, pois o acórdão apontou os motivos que levaram à atribuição de maior valor probatório aos elementos que demonstram convivência pública, contínua e duradoura.
6. Os documentos juntados em alegações finais foram corretamente desconsiderados, por não se tratarem de prova de fato novo e por ausência de justificativa para a apresentação extemporânea, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC.
7. A insurgência das embargantes se limita ao inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão ou contradição na decisão judicial impede o acolhimento dos embargos de declaração.
2. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração desvirtua sua natureza integrativa.
3. A apresentação extemporânea de documentos sem justificativa idônea não supre os requisitos dos arts. 434 e 435 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, I, 434 e 435; CC, arts. 151, 153, 215 e 1.723.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017; TJDFT, Acórdão no 1358753, 0701798-04.2019.8.07.0006, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28.07.2021; TJDFT, Acórdão no 1116074, 20160110356976APC, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08.08.2018; TJDFT, Acórdão no 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023.